Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-41.2025.8.11.0014
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000850-41.2025.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 038.407.881-88 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUCELINO IZIDORO DE MORAES (VÍTIMA), CARLOS VINICIOS ARCENA LOPES LEMES - CPF: 063.807.221-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANDERSON DIAS LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA JUDICIALIZADA QUANTO À MOTIVAÇÃO FÚTIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra a sentença que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado
artigo 121, §º, II, III e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
confissão do corréu em inquérito, na qual delata o recorrente como um dos participantes do delito de homicídio;
(ii)
delação extrajudicial corroborada por prova produzida sob o crivo do contraditório;
(iii)
crime em tese praticado mediante golpe de arma branca e, posteriormente, incêndio no imóvel com a vítima em seu interior;
(iv)
motivação fútil que encontra respaldo apenas na confissão extrajudicial do corréu.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
impronúncia por ausência de indícios de autoria;
(ii)
decote das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas constantes nos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia;
(ii)
examinar se as qualificadoras encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação dos agentes, o que pode ser verificado nos autos através da confissão e delação extrajudicial do corréu em inquérito, corroborada por depoimento judicial que indica, ao menos em teoria, a participação do recorrente no delito.

6. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias que qualificam o crime de homicídio somente comportam exclusão quando se mostrarem manifestamente improcedentes.

7. A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa encontra respaldo na confissão extrajudicial do corréu e no laudo pericial de local de crime (prova irrepetível), elementos estes que apontam para a possibilidade de a defesa da vítima ter sido minada pela ação dos autores do delito.

8. A suposta motivação fútil não foi corroborada por prova produzida sob o crivo do contraditório, a ensejar sua exclusão da sentença de pronúncia, sob pena de submeter ao Conselho de Sentença circunstância desprovida de força probatória suficiente.

9. Em virtude da identidade fática-jurídica, o decote da qualificadora da futilidade deve ser estendida de ofício ao corréu que não interpôs recurso, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2º, II, III e IV; Código de Processo Penal, artigos 589, 413 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.091.647/DF e AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053 e

RSE n. 0000486-28.2007.8.11.0108.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Evaldo Gonçalves da Silva
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação penal n. 0000051-30.2016.8.11.0014 (anterior ao desmembramento), que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §º, II, III e IV, do Código Penal) (id. 303233470).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, sobretudo em razão da inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate.
Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa, porquanto seriam manifestamente improcedentes (id. 303233473).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição de ambos os recursos (id. 303233474).

Em exercício do juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 303233480).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos recursos (id. 314859378).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Evaldo Gonçalves da Silva,
Carlos Vinicios Arcena Lopes Lemes e Joanderson Dias Lopes foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, II, III e IV, do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, no dia 23 de agosto do ano de 2015, por volta das 23h00min, no interior de uma residência localizada na rua Pernambuco s/n, Distrito de Alto Coité, neste município de Poxoréu/MT, os denunciados CARLOS VENICIOS ARCENA LOPES LEMES, vulgo ‘Gugu’, JOANDERSON DIAS LOPES, vulgo ‘Jô’ e EVALDO GONÇALVES DA SILVA, em conluio e unidade de desígnios, agindo com animus necandi, por motivo fútil, com emprego de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Jucelino Izidoro de Moraes, vulgo ‘Tintino’.

Ressoa dos autos que, na data dos fatos, a vítima Jucelino Izidoro de Moraes, vulgo ‘Tintino’ desentendeu-se, por motivos de somenos importância, com o denunciado Carlos Vinicios Arcena Lopes Lemes.

Segundo consta, finda a confusão, o acusado Carlos Vinicios dirigiu-se a outro bar, onde passou a ingerir bebida alcoólica e a fazer uso de entorpecentes. Na sequência, encontrou-se com os denunciados Joanderson Dias Lopes e Evaldo Gonçalves da Silva, e com eles planejou a morte da vítima.

Ao chegarem no local do crime, os denunciados renderam o ofendido, impossibilitando que o mesmo esboçasse qualquer gesto de defesa, levando-a para o interior da residência, momento em que Carlos Vinicios Arcena Lopes Lemes de posse de uma faca (fl. 06-IP), desferiu-lhe golpes pelo corpo. Ato contínuo, estando a vítima já gravemente ferida e impossibilitada de fugir do local, os acusados atearam fogo no imóvel, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta de fls. 35/42-IP e no Laudo de Necropsia n. 096/2015 de fls. 43/46-IP, que foram a causa eficiente de sua morte.

O meio utilizado pelos denunciados para dar cabo à vida de Jucelino foi cruel, eis que mesmo após vê-lo desfalecido, munidos de líquido inflamável, atearam fogo na vítima, causando-lhe desproporcional sofrimento. De se ver também pela maneira que o crime foi executado, que a vítima viu-se impossibilitada de esboçar qualquer gesto de defesa, não havendo sequer vestígios de luta corporal, sendo friamente executada [...]”
(id.
303232894 - Pág. 2/3).

A punibilidade do acusado Joanderson Dias Lopes foi declarada extinta em razão de seu falecimento.

Finalizada a instrução do sumário da culpa, os réus
Evaldo Gonçalves da Silva
e Carlos Vinicios Arcena Lopes Lemes foram pronunciados nos termos da denúncia.

Apenas o acusado Evaldo interpôs recurso em sentido estrito, o que acarretou a cisão do feito. Em razão disso, a ação penal originária, de n. 0000051-30.2016.8.11.0014, permaneceu em trâmite perante o Juízo de origem (id. 303233480).

Passa-se, então, à análise das irresignações do recorrente
Evaldo
.

1. PRONÚNCIA

1.1. Provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria

O recorrente sustenta que o princípio do
in dubio pro societate
não possui aplicabilidade no ordenamento jurídico pátrio e que, para a pronúncia, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige a presença de indícios suficientes de autoria delitiva, o que não estaria presente no caso dos autos, uma vez que os elementos de informação que denotam sua participação no delito seriam frágeis e incapazes de submetê-lo ao Tribunal do Júri.

Todavia, sem razão.

No que tange à tese que ampara o pleito de despronúncia, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 209.1647/DF, definiu que

o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase de sumário da culpa não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia.

Nessa perspectiva, o voto condutor do acórdão, de lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, preleciona que
“não pode o juiz, na pronúncia, ‘lavar as mãos’ – tal qual Pôncio Pilatos – e invocar o ‘in dubio pro societate’ como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva”
(STJ, REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Com base nisso, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige indícios suficientes de autoria ou participação para que o agente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, enquanto para a condenação é necessária prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, além da comprovação da materialidade delitiva, basta a presença de sinais consistentes que apontem para a participação do acusado no crime doloso contra a vida.

Significa dizer que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que apenas casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência.

Ao trazer este raciocínio para os autos, observa-se que a sentença de pronúncia, embora tenha citado o termo, não se valeu do brocardo
in dubio pro societate
para concluir pela presença de indícios de autoria, na medida em que avaliou corretamente a suficiência do conjunto probatório para a submissão do recorrente ao julgamento de seus pares.

Isso porque, o corréu
Carlos Vinicios Arcena Lopes Lemes
, na fase policial, além de confessar a autoria delitiva, delatou o recorrente e o codenunciado Joanderson Dias Lopes, este já falecido. Na oportunidade,
Carlos
declarou que o recorrente e Janderson o acompanharam até a residência da vítima e que a intenção inicial era apenas “dar um susto” no ofendido. Informou que que, ao chamarem pela vítima, desferiu-lhe três golpes de faca, um na barriga e outros dois na região do pescoço e, logo na sequência, fugiu do imóvel. Disse que quando olhou para trás, o recorrente Evaldo e o codenunciado Joanderson atearam fogo na residência da vítima (id. 303232894 - Pág. 32).

Em juízo, o corréu Carlos fez uso do seu direito constitucional ao silêncio.

Sob o crivo do contraditório, o informante
Marcos Antônio Arcena da Silva
, irmão do corréu Carlos, afirmou eu, no dia dos fatos, seu irmão pediu para que comprasse gasolina porque iria para Poxoréu, destacando que ele estava junto do recorrente Evaldo. Contou que, após entregar o galão de gasolina a seu irmão, este e Evaldo saíram juntos. Asseverou que, mais tarde, presenciou o incêndio na casa da vítima e no dia seguinte soube que o ofendido estava morto (id. 303233438).

O recorrente Evaldo, ouvido na fase inquisitorial, negou sua participação no episódio delitivo. Durante a instrução, não foi encontrado no endereço constante nos autos para ser interrogado, o que ensejou a decretação de sua revelia (id. 303232894 - Pág. 36).

Embora se reconheça a relevância dos argumentos recursais, os quais apontam inconsistências nas declarações testemunhais e destacam a ausência de menção ao recorrente pelos depoentes em inquérito e em juízo, verifica-se a existência de confissão extrajudicial prestada pelo corréu
Carlos
, na qual este afirma que Evaldo esteve presente no ataque e participou do incêndio. Este relato encontra respaldo no depoimento judicial de
Marcos
, que declarou ter visto seu irmão deixar o bar acompanhado de
Evaldo
.

Assim, há um conjunto de indícios convergentes e suficientes que apontam para a suposta participação do recorrente Evaldo, o que confere um grau de possibilidade hábil o bastante para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Por conseguinte, conclui-se que os elementos investigativos que compõem o caderno policial e serviram de sustentáculo para o oferecimento da denúncia foram confirmados em juízo. Nessas situações, a jurisprudência deste Sodalício apregoa a suficiência do conjunto probatório para a pronúncia:

“[...] Os elementos de informação colhidos no inquérito policial foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais configuram indícios suficiente da participação do recorrente no fato delituoso. [...]”
(TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Logo, verificado os indícios de autoria do recorrente e comprovada a materialidade delitiva, deve ser mantida a sentença de pronúncia, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2. QUALIFICADORAS

2.1. Prova das qualificadoras

O recorrente pretende o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Em relação à circunstância subjetiva, alega que a contenda anterior entre o corréu Carlos e a vítima afasta a futilidade do motivo, bem como a suposta motivação decorreria do fato de o ofendido ter praticado crime contra a dignidade sexual de uma criança.

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, aduz que a desavença anterior também retira a surpresa do ataque, sobretudo porque as provas dos autos demonstram que o ofendido havia proferido provocações intensas.

A pretensão comporta parcial acolhimento, ao efeito de decotar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil.

Sobre a possibilidade de exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que somente é possível
“quando manifestamente improcedentes”
.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito apenas podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, ou seja, quando desacompanhada de qualquer prova judicializada (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Na espécie, no que se refere à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que há elementos probatórios que indicam a plausibilidade da circunstância nesta fase de sumário da culpa.

Como se observa, tem-se a confissão extrajudicial prestada por
Carlos
no sentido de que, após os golpes de faca, a residência foi incendiada com a vítima em seu interior (id. 303232894 - Pág. 32).

O Laudo pericial de local de crime n. 210.2.06.2015.006238-01, que se enquadra no conceito de prova irrepetível, sugere que o incêndio ocorreu no interior da residência da vítima, elemento de prova objetivo que indica a possibilidade de o fogo ter sido ateado logo após a agressão, circunstância que, em tese, pode ter contribuído para reduzir a capacidade de reação da vítima, já ferida dentro do imóvel (id. 303232894 - Pág. 45).

Portanto, a qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal não se revela como manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser mantida para apreciação definitiva do Tribunal Popular.

Por outro lado, quanto à qualificadora subjetiva, embora os autos revelem animosidade anterior entre a vítima e o codenunciado
Carlos
, não há prova judicializada apta a demonstrar que este desentendimento foi motivado por futilidade, tampouco que o recorrente
Evaldo
tenha, em princípio, participado do crime porque aderiu à motivação do corréu.

As únicas referências ao possível motivo da agressão encontram-se nos depoimentos prestados na fase inquisitorial, os quais, inclusive, divergem entre si.

Segundo o depoimento extrajudicial de
Marcos Antônio Arcena da Silva, Grecy Aires da Silva, Leandro Almeida Pereira, Adailza Almeida Freire
e do codenunciado
Joanderson Dias Lopes
, o pronunciado Carlos teria se envolvido em uma briga com a vítima porque esta teria assediado uma criança (id. 303232894 - Pág. 17/31).

Porém, de acordo com o depoimento deduzido em inquérito pelo corréu
Carlos,
ele teria ficado irritado em virtude de a vítima estar “
pegando a namorada dele
” (id. 303232894 - Pág. 33).

Além disso, convém salientar que a denúncia imputa, de forma genérica, que “
a vítima Jucelino Izidoro de Moraes, vulgo ‘Tintino’ desentendeu-se, por motivos de somenos importância, com o denunciado Carlos”,
sem especificar qual seria o fator que impulsionou o delito (id. 303232894 - Pág. 2/3).

Por sua vez, a motivação da sentença de pronúncia reside na assertiva de que os envolvidos “
tiveram uma discussão/desentendimento [...] bem como a ausência de qualquer justificativa lógica para explicar a conduta praticada
” (id. 303233470).

Nesse quadro, em virtude de a denúncia não descrever adequadamente em que consistiria o motivo fútil, tampouco constar na sentença de pronúncia o que teria motivado a conduta, bem como por não haver prova judicializada que demonstre a pertinência da qualificadora, é imperioso o decote, sob pena de submeter ao crivo do Conselho de Sentença uma circunstância desprovida de embasamento empírico mínimo.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício reconhece a possibilidade de exclusão de qualificadoras subjetivas que carecem de provas produzidas em juízo, como no caso dos autos:

“[...] Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri [...] Se pelas provas colhidas nos autos não restou suficientemente esclarecida a motivação do delito, a exclusão da qualificadora da futilidade do delito é medida que se impõe [...]”
(TJMT, RSE n. 0000486-28.2007.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Logo, apesar do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça salientar a existência de indícios, não se denota prova judicializada, ainda que mínima, capaz de indicar que o delito foi cometido por motivo de somenos importância, motivo pelo qual a imputação da qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente, a ensejar sua exclusão da pronúncia.

Por fim, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal e considerando a similitude jurídica e processual, estendem-se, de ofício, os efeitos desta decisão ao corréu
Carlos Vinicios Arcena Lopes Lemes
, comunicando-se o Juízo de origem, nos autos de n. 0000051-30.2016.8.11.0014, a respeito desta providência.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Evaldo Gonçalves da Silva
, a fim de excluir da pronúncia a qualificadora prevista no inciso II do §2º do artigo 121 do Código Penal, benefício que, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo ao corréu
Carlos Vinicios Arcena Lopes Lemes
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025